Tribunal: TJPA
Processo: 0011587-20.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011587-20.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: V. H. V. D. S., ELLEN CRISTINE MALCHER VENTURA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0011587-20.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: V. H. V. D. S. representado por ELLEN CRISTINE MALCHER VENTURA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO POR MAIS DE 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR VIA POSTAL COM AR RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de plano de saúde e condenou operadora ao pagamento de danos morais, diante da rescisão contratual supostamente irregular em razão de inadimplemento de duas mensalidades por parte da representante legal do menor beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia enviada por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do contratante, é suficiente para legitimar o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a sessenta dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige notificação prévia para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em razão de inadimplemento superior a 60 dias.

4. A notificação encaminhada por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do contratante, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida, conforme súmula normativa nº 28/2015 da ANS.

5. Nos autos, comprovou-se a entrega da notificação em endereço compatível com o constante nos registros do contrato, não havendo irregularidade no procedimento da operadora.

6. Inexistente ilegalidade no cancelamento do plano, não subsiste o pedido de restabelecimento contratual ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. É válida a notificação prévia para cancelamento de plano de saúde por inadimplemento superior a 60 dias quando realizada por via postal com aviso de recebimento entregue no endereço do contratante, ainda que recebida por terceiro.

2. A rescisão contratual é legítima quando observadas as condições previstas na Lei nº 9.656/1998, inexistindo direito à indenização por dano moral em tais hipóteses.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença de id.

26124918, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 26124864 - Pág. 2) que o autor (nascido em 01/06/2009), é uma criança com necessidades especiais e, desde 06/07/2009 possui plano de saúde na modalidade individual/familiar junto a requerida e, a
genitora do menor, por motivo de divorcio não pode adimplir as faturas de maio e junho de 2012, sendo informada sobre o cancelamento do plano em 03/08/2012.

Alega ainda que o cancelamento unilateral foi arbitrário e ilegal, eis que não foi notificada pessoalmente para purgação da mora.

Ao final, pleiteou o reestabelecimento do plano de saúde, com o imediato pagamento do débito pendente, além de danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em sentença (Id. 26124918), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para restabelecer o plano de saúde no seu formato original, além de condenar a demandada em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a empresa demandada apresentou recurso de apelação no id. 26124919, onde alega em apertada síntese que o cancelamento do plano se deu devido ao inadimplemento por prazo superior a 60 dias, com a devida comunicação prévia, através da notificação para purgação da mora encaminhada para o endereço do Apelado e recebido por terceiro na data de 23/07/2012.

Afirma que agiu no exercício do direito ante o inadimplemento por prazo superior a sessenta dias consecutivos ou não e (ii) a comunicação da falta de pagamento.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26124924, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da parte autora, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos para notificação em razão do inadimplemento contratual por parte do requerente.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, assiste razão a recorrente. Explico.

No presente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial de id. 26124873 - Pág. 27, foi realizada por via postal com aviso de recebimento (id. 26124873 - Pág. 28), entregue no endereço do beneficiário, visto que o endereço do AR é o mesmo indicado na exordial e no comprovante de residência acostado aos autos (id. 26124864 Pág. 2 e id. 26124865 - Pág. 9), presumindo-se portanto que o cooperado foi devidamente notificado, sendo a sua assinatura no AR requisito dispensável.

O legislador não definiu os meios de comunicação que atendem à finalidade da norma. Diante disso, a ANS editou a súmula normativa 28, de 30/11/2015, assim redigida:

"(...)

1 - Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei nº 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:

1.1 - a identificação da operadora de plano de assistência à saúde, contendo nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

1.2 - a identificação do consumidor;

1.3 - a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado;

1.4 - o valor exato e atualizado do débito;

1.5 - o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação;

1.6 - a forma e prazo para regularização da situação do consumidor, indicando meio de contato para o esclarecimento de dúvidas; e

1.7 - a rescisão ou suspensão unilateral do contrato em caso de não regularização da situação do consumidor.

(...)

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. - No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento."

Assim, há de se observar que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da referida súmula normativa.

Corroborando com esse entendimento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO- PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade. 3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). 4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS. 5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dessa forma, não verifico a abusividade no ato de rescisão unilateral por parte da operadora do plano de saúde, uma vez que preenchidos os requisitos da legislação que autorizaram este procedimento, não havendo que se falar em restabelecimento do plano de saúde, tampouco de indenização por danos morais.

Dessarte, não há como julgar ilícita a rescisão do contrato, posto que a ré cumpriu fielmente o que dispõe a legislação pertinente.

Assim, devida a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, por consequência, inverto o ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMANDO-SE A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025